Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-69.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NEGADA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES AFASTADAS. LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. HOMOLOGAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS E AMBIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLEITOS INDENIZATÓRIOS INDEFERIDOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL CONSTADA. REDISTRIBUIÇÃO VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA.
1. Ao juiz da causa, como destinatário da prova, compete a incumbência de apreciar a necessidade ou não de promover a instrução probatória para formação de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias e, nestes casos, não há que se falar em cerceamento de defesa, conforme precedente.

2. Uma vez que não se vislumbra identidade entre os mesmos elementos das citadas ações, deve ser afastada a preliminar de violação à coisa julgada.

3. In casu, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação do perito em tela, que é profissional devidamente habilitado, nos termos do §1o do artigo 156 do CPC, e equidistante entre as partes. Sem contar que as conclusões expostas mostram-se condizentes com trabalhos desenvolvidos no decorrer da marcha processual, estando, pois, em sintonia com o arcabouço probatório produzido, nos moldes das diretrizes preconizadas pelo juízo de origem.

4. Ao não restarem evidenciados os requisitos necessários para responsabilização civil da parte apelada pelos alegados danos morais e ambientais, deve ser rechaçado o pleito indenizatório vindicado.

5. Por restar demonstrada a sucumbência parcial da parte apelada quanto à ação originária, cabe a redistribuição dos honorários de sucumbência, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.

6. Preliminares de cerceamento do direito de defesa e de ofensa à coisa julgada afastadas; apelação conhecida e provida em parte.